Tribunal: STF
Processo: Pet 14331
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ENVIO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE.



    Decisão: Trata-se de representação criminal encaminhada a esta Suprema Corte pela 106ª Zona Eleitoral de Caruaru/PE, tendo em vista a prerrogativa de foro do requerido, Deputado Federal Fernando Rodolfo Tenório de Vasconcelos.



    Instada a se manifestar sobre a continuidade do feito, a d. Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pela devolução do feito à origem, tendo em vista que “os fatos investigados foram praticados no contexto de campanha eleitoral, sem relação, portanto, com as atribuições do investigado no exercício do cargo de Deputado Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, “nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”. 



    Na sessão plenária de 3/5/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, a hipótese criminal em apuração evidencia que o requerido não detém prerrogativa de foro nesta Suprema Corte no caso dos autos, pois “Os fatos estariam relacionados a acusações falsas dirigidas pelo representado contra o também candidato Rodrigo Pinheiro, durante o debate eleitoral”, conforme bem apontou o Parquet Federal. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 106ª Zona Eleitoral de Caruaru/PE.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente